Tribunal: TJDFT
Processo: 0724335-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724335-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ISMAELBERT ALVES MENDES AGRAVADO: VERA LUCIA VERSIANI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ismaelbert Alves Mendes contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n° 0708995-79.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de "revogação" da decisão Id. 75764234 dos autos de origem, nos seguintes termos: “Com efeito, conforme se evidencia pela leitura dos autos, a medida liminar deferida nos autos em favor da parte autora - ID 75764234 - foi mantida pela Segunda instância deste Tribunal - ID 93557367. Da mesma forma, a medida de urgência postulada pela requerente nos autos 0708926-47.2020.8.07.0004, associado ao presente feito e trâmite neste Juízo, também foi deferida, determinando que o réu no referido processo se abstenha de turbar a posse da autora, em relação ao imóvel sub judice, localizado na Chácara 01 Quadra 02 do Núcleo rural - Casa grande, Ponte Alta Norte, GAMA/DF. Por fim, nos autos da ação de embargos de terceiro n.0709638-37.2020.8.07.0004, também associados ao presente feito, este Juízo não deferiu a liminar vindicada. Neste cenário, INDEFIRO o pedido de "revogação" da Decisão ID 75764234. No mais, considerando o teor da Certidão ID 94169308 e nos termos da Decisão ID 93809555, DETERMINO a imediata reintegração da parte autora na posse do imóvel sub judice, localizado na Chácara 01 Quadra 02 do Núcleo rural - Casa grande, Ponte Alta Norte, GAMA/DF. Autorizo o uso de força policial e arrombamento, caso necessários. Saliento que, no momento do cumprimento da diligência o Oficial de Justiça encarregado deverá arrolar todos os bens móveis existentes no local, descrevendo-os em Laudo próprio. Desde já, nomeio o réu fiel depositário dos referidos bens, ficando obrigado a retirá-los do local, às suas expensas. Havendo recusa do réu em receber o encargo em questão, os bens devem ser removidos para o Depósito Público do Gama, devendo o Oficial de Justiça entrar em contato com o Depositário para fins do agendamento necessário. Saliento que, nesta hipótese, a parte autora deverá fornecer os meios necessários para a remoção dos referidos bens (caminhão de mudança, carregadores, etc). Atribuo à presente Decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial de Justiça de Plantão, nos termos artigo 2o, inciso II da Portaria GC 189/2017 do TJDFT. Int.” Em sede Embargos de Declaração, o d. Magistrado manteve a decisão referida, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração - ID 9530637- opostos contra o ato judicial prolatado nos autos - Decisão ID 94343329- , objetivando efeitos modificativos ao recurso. A parte embargada manifestou-se. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida pelo referido ato judicial o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. I.” Alega o Agravante que a tutela de urgência foi deferida com base em sentença prolatada em desfavor de terceiro sem qualquer outro documento que ratifique suas alegações, como cópia da cessão de direitos ou escritura pública. Relata que os documentos juntados aos autos comprovam que o Agravante é o legítimo possuidor do imóvel, desde 2015, quando adquiriu os direitos possessórios do Sr. Yuri Hermano Tavares de Brito, cuja cadeia dominial remonta à Escritura Pública de Compra e Venda datada de 14.8.1990, outorgada por Francisco da Chagas Roberto Viana, que, segundo a Agravada, é seu vizinho limítrofe. Ressalta que além do justo título, representado pela cadeia dominial mencionada, também traz diversos documentos que comprovam gastos com o imóvel, como processos administrativos e judiciais. Sustenta que a Agravada somente adquiriu 440 m2 do Senhor Zénilton em março de 2021, o que confirma que o Agravante tem a melhor posse, pois juntamente com seus familiares sempre cumpriu a função social do imóvel. Assevera que o contrato de comodato anexado pela Agravada contradiz o laudo de verificação realizado pelo Oficial de Justiça, que traz a presunção de que a Sra. Neide, suposta comodatária, paga aluguel ao Sr. Zenilton, no valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Assevera a necessidade de revogação da medida liminar e designação de audiência de justificação para oitiva das testemunhas conhecedoras dos fatos. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os autos de origem. No mérito, pugna pela revogação da r. decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, o Agravante pede a revogação da decisão que indeferiu o pedido de "revogação" da decisão Id. 75764234 dos autos de origem, sob o argumento de que os documentos juntados aos autos demonstram que tem a melhor posse, pois além do justo título, representado pela cadeia dominial, também traz diversos documentos que comprovam gastos com o imóvel, como processos administrativos e judiciais De fato, cuida-se de mero pedido de reconsideração, cuja decisão que o analisou não comporta agravo de instrumento, porquanto o pedido de tutela de urgência já foi analisado por esta Relatora no Agravo de Instrumento n° 0750275-42.2020.8.07.000, em decisão preclusa. Ressalto que o pedido de reconsideração, sob a roupagem de pedido de revogação da tutela de urgência, não possibilita a reapreciação de matéria preclusa analisada em sede recursal. O presente Agravo de Instrumento nada mais é do que a repetição de outro já interposto contra a mesma decisão, utilizando o Agravante do artifício de pedir reconsideração da decisão que lhe foi desfavorável. Segundo o princípio da unirrecorribilidade recursal, cada decisão só está sujeita a um único recurso pela mesma parte, mesmo que apresente argumentos novos, pois quanto ao último operou a preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora